Tribunal: TJSP
Processo: 1056723-96.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Procedimento Comum visando a condenação da apelada na conversão dos vencimentos vigentes em março de 1994 em URV, bem como no recebimento das diferenças vencidas. Sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva. Apelo da autora. Pedido de emenda à inicial, antes da citação do réu, requerendo alteração do polo passivo, que não foi apreciado.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Procedimento Comum visando a condenação da apelada na conversão dos vencimentos vigentes em março de 1994 em URV, bem como no recebimento das diferenças vencidas. Sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva. Apelo da autora. Pedido de emenda à inicial, antes da citação do réu, requerendo alteração do polo passivo, que não foi apreciado. Possibilidade. Inteligência do art. 329 do CPC. Estabilização da demanda que ocorre após a citação do réu. Decretação de nulidade da r. sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento. Recurso provido.